Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-25.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701242-25.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PERCURSO CONSIDERÁVEL. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM 6 ANOS. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTEMENTE FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. A culpabilidade, sua análise, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 7. Constatado, no caso concreto, que, embora a conduta tenha sido praticada durante o dia, não havia grande circulação de pessoas no local, por ser um dia de feriado. Além disso, o golpe de faca aplicado pelas costas da vítima fora desferido pelo comparsa, e não pelo réu. Assim, percebe-se que o condenado agiu com o índice de reprovabilidade normal ao tipo penal que lhe foi imputado (homicídio qualificado tentado), de modo que não há fundamentação idônea apta para exasperar a pena-base sob tal circunstância judicial. 8. Comprovadas, por laudos médicos, as sequelas causadas pelas lesões sofridas pelo ofendido, bem como as cirurgias a que fora submetido, decorrentes da conduta do réu e seu comparsa, resta fundamentada a exasperação da pena-base pelas consequências do crime. 9. Tendo a confissão do réu, ainda que parcial, servido como fundamento para a decisão de pronúncia, ele fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT. 10. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 11. Verificado que a execução do crime foi iniciada, havendo certa proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a facada desferida não atingiu a vítima em região de letalidade imediata, e houve o pronto e eficaz atendimento médico, mostra-se compatível e proporcional a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade). 12. Imposta uma pena de seis anos ao réu primário e que possui apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), a fixação do regime semiaberto é medida impositiva, conforme art. 33, §2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal. 13. Permanecendo inalteradas, no caso concreto, as condições fático-jurídicas que autorizaram custódia cautelar e, não sendo recomendadas e nem suficientes medidas cautelares alternativas, deve ser mantida a prisão preventiva fundamentada para garantia da ordem pública, inexistindo incompatibilidade com a fixação do inicial semiaberto 14. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria de sua pena, pois não haveria justificativa idônea capaz de amparar a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) da divisão do intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário pelo número de circunstâncias judiciais em detrimento do critério de 1/6 (um sexto) sobre o valor cominado ao mínimo legal da pena do crime em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009